Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SÓCIO MAJORITÁRIO DA SEGURADA. INÉRCIA DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O Banco apelante atuou como intermediador na celebração do contrato de seguro prestamista entabulado entre a autora e a seguradora, de modo que integra a cadeia de fornecimento do serviço. Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do requerido com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.

2. A parte autora firmou dois contratos de empréstimo com o Banco Bradesco S.A., os quais foram assegurados pela Bradesco Vida e Previdência S.A., mediante seguro prestamista. Em 19/1/2018, o sócio majoritário da parte autora faleceu. A sócia remanescente informou o sinistro à seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A., a fim de reivindicar a indenização do seguro para quitação dos empréstimos. Para tanto, efetuou o envio dos documentos necessários para a seguradora por meio de e-mails e correspondência enviada pelos correios, porém a seguradora se manteve inerte e não efetuou o pagamento do valor do seguro, de modo que o Banco Bradesco S.A. continuou com as cobranças das parcelas mensais mesmo após a morte do segurado.

3. Inexiste quadro de produção de prova negativa, se a prova, diante da inversão realizada nos termos do CDC, era direcionada à existência de positiva informação à autora. E os requeridos não se desincumbiram do ônus probatório que lhes foi atribuído, haja vista a ausência de comprovação de que informaram a requerente sobre a eventual insuficiência dos documentos apresentados para recebimento do valor do seguro, e inexiste, desse modo e nessa linha, justificativa legal ou contratual para o inadimplemento da indenização securitária e continuidade de cobrança das parcelas mensais.

4. Reputa-se correta a condenação da seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. ao pagamento em favor do Banco Bradesco S.A. das indenizações securitárias previstas nos contratos de seguro prestamista firmados com a autora, ficando responsável pela quitação das parcelas dos empréstimos vencidas após o óbito do segurado, em razão do descumprimento de sua obrigação contratual, tal como prevista no art. 757 do Código Civil.

5. No mesmo sentido, acertada a condenação dos réus, solidariamente, a restituírem à autora o valor correspondente às parcelas cobradas indevidamente após a comunicação do sinistro. Com efeito, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, ambos da Lei n. 8.078/90.

6. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal.

7. O Banco Bradesco S.A. seguiu cobrando as parcelas dos empréstimos mesmo após a requerente ter comunicado ao corréu Bradesco Vida e Previdência S.A. o óbito do sócio majoritário e intentado o envio, por diversas formas, da documentação necessária ao recebimento da indenização securitária. Dessa maneira, observa-se que a cobrança indevida decorreu de violação dos deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação inerentes a todos os fornecedores que compõem a cadeia de consumo (REsp 1077911/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgamento em 04/10/2011, DJe 14.10.2011), de sorte que não se trata, in casu, de engano justificável, sendo devida a restituição em dobro.

8. Para a aferição do dano moral na hipótese, é necessária a demonstração de ofensa moral relacionada à honra objetiva da pessoa jurídica, tal como a fama ou a reputação da empresa perante o mercado consumidor, inexistentes na hipótese. Precedentes.

9. A despeito da oposição de embargos de declaração sem correlação às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistem motivos para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, se ausentes indícios de interesse meramente protelatório na sua interposição.

10. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.